Tribunal: TCU
Processo: 016.887/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5629/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.887/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Regina Bayer Pereira (XXX.217.247-XX); Claudia Regina Castilho Calmon (XXX.941.167-XX); Flavia Regina Bayer Pereira (XXX.245.277-XX); Luise Costa Santiago (XXX.237.407-XX); Maria Helena Prisco Paraiso Ramos (XXX.251.577-XX); Maria Lucia Prisco Paraiso Ramos e Mello Mourao (XXX.324.847-XX); Maria Madalena Monsores de Sa (XXX.097.067-XX); Terezinha Maria de Almeida Mauricio (XXX.635.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.